Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800303-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO OSVALDINO NUNES LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE REGISTRA OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO EM SEU DESFAVOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório
, impetrado pelo Advogado Eduardo Nascimento de Moura – OAB/Pa nº. 30.469, em favor de
ANTÔNIO OSVALDINO NUNES LOPES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará
.

Nara o impetrante que no dia 24.10.2021 o paciente foi preso em flagrante pela polícia militar portando consigo 12 (doze) gramas de substância entorpecente conhecida como “Óxi”.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, não tendo apresentado argumentos concretos que justifiquem o risco de reiteração delitiva, bem como, que a quantidade exígua de entorpecente não se mostra suficiente para demonstração da gravidade concreta do delito.

Sustenta outrossim, que os desejos sociais de justiça instantânea, o clamor público e a credibilidade da justiça são fundamentos vagos utilizados na sentença que não podem justificar a decretação da prisão.

Ao final, requereu a concessão da ordem para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, permitindo que ele responda em liberdade aos atos processuais.

Ausente pedido liminar, foi determinada a instrução do feito (ID 7925507).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 7971051).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8157968) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no exercício da prerrogativa de retratação insculpida no art. 266, §2º do Regimento Interno desta Corte de Justiça
[1]
, torno sem efeito a decisão monocrática de
ID 8209344
e, por entender satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Habeas Corpus e passo a proferir o voto
.

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente de: 1 - Ausência de risco concreto de reiteração delitiva; 2 - Impossibilidade em se falar em gravidade concreta do delito de apreensão de 12 gramas e; 3 - Ilegalidade em decretar a preventiva no clamor público e credibilidade da justiça.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 7830761
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado em tese pelo coacto, preso em flagrante portando 28 (vinte e oito) petecas de substância semelhante a “ÓXI”, pesando 12 (doze) gramas, ressaltando ainda o juízo inquinado coator, que o paciente já responde a outras ações penais, a saber: 000609-36.2016.814.0109 e 0800339-77.2020.814.0027, demonstrando-se a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, elementos que atraem a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre a questão, vejamos o trecho da fundamentação apresentada pelo juízo na parte que importa,
in verbis:

(...)

Sob o prisma da gravidade concreta, verifico que consta no
Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente,
o qual atesta 28 petecas de substância semelhante a Oxi pesando aproximadamente 12g.

Adiante, está materializada nos autos a periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade do o autuado vir a cometer novos delitos, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais acostada (id. num. 38851943). Diante desse panorama, revela-se concreta a contumácia do autuado na prática de fatos delituosos,
traço este que agride frontalmente o fundamento da garantia da ordem pública
.

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado ANTONIO OSVALDINO NUNES LOPES, já qualificado no auto e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço amparado na representação da Autoridade Policial, bem como no art. 310, inciso II, c/c os arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal. (...)”

Com efeito, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 150.263/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente desta Colenda Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
TRÁFICO
DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA
. ILICITUDE DAS PROVAS. TESES QUE NÃO PODEM SER ANALISADAS NA VIA ESTREITA DO WRIT ANTE A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações de insuficiência e precariedade de indícios de autoria e materialidade
delitiva
para configuração do crime de
tráfico
de drogas, bem como ilicitude das provas, diante da quebra de custódia da prova, ressaltando, ainda, que a busca domiciliar e pessoal exigem mandado judicial prévio, são incabíveis na via estreita do writ. Trata-se de questões que não foram comprovadas de plano e não podem ser dirimidas em sede de
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria
natureza
, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão;

2. O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base nos elementos de provas disponíveis, como no auto de exibição e apreensão de objeto e o termo de constatação provisória, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Restou evidenciada a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e, portanto, a necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa, ao considerar que o paciente responde a outros processos criminais, denotando, assim, a inclinação para a prática delitiva, o que configura fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novos crimes e preservar a ordem pública;

3. Em que pese a pequena quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do caso concreto consignadas no decreto preventivo revelam que a manutenção da custódia cautelar se encontra justificada e é realmente necessária para a garantia da ordem pública: “No particular, o
tráfico
vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Breves trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade. Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por
tráfico
de droga, confirmando a assertiva acima. Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao
tráfico
e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.”;

(...)

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime. (4120301, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-03)

Ante ao exposto,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, ___ de março de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

(...)

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 25/03/2022